Tribunal: TCU
Processo: 003.539/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Flávia Serra Galdino, ex-Prefeita, contra o Acórdão 5.386/2020-TCU-2a Câmara (peça 29), da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Flávia Serra Galdino contra Acórdão 5386/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a afastar a multa aplicada à recorrente e julgar regulares com ressalvas as respectivas contas; 9.2. dar ciência à recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.